Tribunal: TJDFT
Processo: 0000935-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ROUBOS EM CONTEXTOS SIMILARES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
3. A prática de três roubos durante um pequeno transcurso de tempo, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, evidencia a figura da continuidade delitiva, devendo ser afastada a regra do cúmulo material.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.